Tribunal: STF
Processo: AI 685380
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
1.      Não
   se pode pretender desarrazoada e abusiva a imposição por lei de
   multa --- que é pena pelo descumprimento da obrigação tributária
   ---, sob o fundamento de que ela, por si mesma, tem caráter
   confiscatório.
        Agravo regimental a que se nega provimento.